Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0701346-41.2020.8.07.9000, foi determina o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...)In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade ou não de anulação de questão relativa à prova discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 1148159, entendeu que o controle da conformidade da questão do concurso público com o programa do edital se trata de questão de legalidade, não se confundindo com mérito administrativo, de sorte que a questão cobrada mostra-se inserida no campo programático estipulado pelo edital (Direito Ambiental - itens 2 e 5 do anexo 1 do Edital no 01-PCDF/2014, “constituição e meio ambiente” e “poder de polícia ambiental”; e Direito Constitucional - item 2.3, “normas constitucionais”). Adotando o mesmo entendimento, a 3a Turma Recursal, em sua maioria, (acórdãos n. 982636, 966978, 976655 e 981490) concluiu que o tema cobrado estaria de acordo com o conteúdo programático do edital. Em sentido diverso, contudo, a 2a Turma Recursal (acórdãos 1034489 e 992703) afirmou que a anulação de questão de prova, em razão de cobrança de tema não constante do conteúdo programático do Edital, está dentro das atribuições do Poder Judiciário, ressaltando, portanto, que o tema cobrado está inserido dentro dos princípios ou regras hermenêuticas, disciplina não prevista no edital. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão.(...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior e conforme parte final da decisão anteriormente proferida (ID. no 20475744) Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito